Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 659 STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. PROPORCIONAL. SÚMULA 630 STJ. LEI DE DROGAS, ART. 40, INC. III. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. FEIRA MAJORAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e provas testemunhais. A quantidade da droga apreendida, o fato de as substâncias ilícitas estarem em porções fracionadas e a existência de balança de precisão demonstram a traficância.
2. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. A prova da materialidade e autoria pode ser demonstrada por meio de elementos documentais, testemunhais e periciais que evidenciem a divisão de tarefas e a estrutura organizada voltada à comercialização de droga ilícita.
3. A continuidade delitiva no tráfico de drogas é reconhecida quando os crimes são praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, conforme art. 71 do Código Penal. O aumento da pena deve ser determinado pelo número de infrações. Súmula no 659 do STJ.
4. Há confissão qualificada do réu, pois admitiu a posse da droga para uso pessoal, por isso deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em proporção inferior (Súmula 630 STJ).
5. É aplicável a causa de aumento prevista no inc. III, art. 40, da Lei de Drogas, uma vez que o tráfico ilícito de drogas foi praticado em ambiente caracterizado como local de trabalho coletivo (Feira dos Importados de Brasília), tendo em vista que cada “Box” existente na feira corresponde a um empreendimento comercial, com diversos trabalhadores e grande fluxo de consumidores.
6. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, é aplicável ao réu primário, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
7. Recurso dos réus conhecidos e parcialmente providos.